Tribunal: TJDFT
Processo: 0708227-82.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0708227-82.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: RIVO PIMENTEL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas "a", “b” e “d”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E COBRANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS. SECRETARIA DE SAÚDE. SUSPENSÃO PROCESSO. RE n. 905.357/RR. NÃO CABIMENTO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA - GATA. INCORPORAÇÃO DA GATA AO VENCIMENTO. CABIMENTO. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. PERDAS PECUNIÁRIAS. EQUIPARAÇÃO SALARIAL COM SERVIDORES SUBMETIDOS À JORNADA DE TRABALHO DE 20 HORAS SEMANAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE N° 37. APELOS NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não mais persiste razão ao sobrestamento da ação visto que o RE n. 905.357/RR transitou em julgado em 18/02/2020. Preliminar rejeitada. 2. Nos termos dos artigos 2o, parágrafo único e 5o da Lei Distrital n. 5.008/12, a Gratificação de Atividade Técnica-Administrativa (GATA), instituída pela Lei Distrital n. 3.320/04, foi gradualmente suprimida e extinta a partir de 1/9/2015. 3. A Lei Distrital n. 5.008/2012 não foi integralmente aplicada pela Administração, havendo violação ao princípio da legalidade, porquanto a última parcela da gratificação, que deveria ser incorporada no vencimento da Autora/Apelante em 1/09/2015, continuou sendo paga como GATA nos meses posteriores. 4. A inércia da Administração, ao não promover a implementação da alteração remuneratória prevista em lei, causou prejuízos ao apelante ao servir de obstáculo ao cálculo de vantagens que incidem sobre o valor do vencimento básico, resultando, assim, em pagamento a menor. 5. O STJ tem decidido que a limitação de despesas com pessoal pelos entes públicos não pode servir de fundamento para elidir o direito dos servidores públicos de perceber legítima vantagem assegurada em lei e que a autorização dos pagamentos das despesas com pessoal pelos entes públicos, desde que decorrentes de decisões judiciais, não ampara o argumento de violação à Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF (LC n. 101/2000, art. 19 § 1o, IV). 6. A remuneração do servidor público é fixada em lei e sua alteração somente pode ocorrer por meio da função legislativa. Portanto não cabe ao Poder Judiciário implementar a almejada equiparação salarial entre aludidas jornadas de trabalho, consoante dispõe a Súmula Vinculante n. 37 do STF: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. 7. Apelos conhecidos e desprovidos. Em face da sucumbência recursal de ambas as partes, os honorários advocatícios são majorados de 5% (cinco por cento) para 8% (oito por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial cabível ao autor da demanda, conforme o CPC 98, §3o. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, aponta infringência aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigos 1o, 165, § 9o, 169, caput e §1o, ao argumento de que o presente caso não se trata apenas de indisponibilidade jurídica de verba, mas de incapacidade orçamentária do Distrito Federal. Assevera que não será concedido aumento de qualquer vantagem ou remuneração, se não houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender à projeção da despesa, sendo que a Lei Distrital discutida, além de ofender dispositivo da Lei de Responsabilidade Fiscal, de competência reservada à União, fere as disposições constitucionais que outorgam à União competência para editar a mencionada LRF, bem como o próprio pacto federativo. Discorre sobre o tema 864 do STF, requerendo seja reconhecida a invalidade da Lei Distrital indigitada e não a prorrogação de sua eficácia. Quanto à apontada violação às alíneas “b” e “d”, ambas do autorizador constitucional, assevera que a Constituição Federal atribui à União o poder de legislar sobre a consequência do aumento de despesa irregular. Desse modo, a violação seria direta, conforme decidido na ADI 5.449 MC, se não for pela hipótese do artigo 102, III, alíneas “a” e “b”, será pela alínea “d”, da CF; b) artigo 93, inciso X, sustentando, de forma subsidiária, a nulidade do acórdão por insuficiente fundamentação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece prosseguir no que tange ao indicado vilipêndio aos artigos 1o, 93, inciso X, 165, § 9o, 169, caput e §1o, todos da CF, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Com efeito, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, portanto, “É inviável o recurso extraordinário cujas questões constitucionais nele arguidas não tiverem sido prequestionadas. Incidência das Súmulas 282/STF e 356/STF” (ARE 1210658 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 28/2/2020), e “o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal” (RE 883515 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 11/1/2021). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o recurso extremo não comportaria seguimento quanto ao suposto malferimento aos artigos 1o, 165, § 9o, 169, caput e §1o, todos da Constituição Federal, pois o tema em debate requer a interpretação de lei local (Lei 5.008/2012), o que inviabiliza o apelo extremo, a teor do óbice do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Acrescente-se que a turma julgadora, após analisar o conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: “Ademais, em que pese ter afirmado que a despesa em comento não foi prevista na Lei Orçamentária Anual, para gastos com pessoal no ano de 2015, o Réu não comprovou que os reajustes, concedidos pelas Leis Distritais invocadas pela Apelante, não tenham sido efetivados em atenção aos limites da LRF, nos termos do art. 373, II, do CPC. Com efeito, necessário se faz deixar bem vincado que a Lei n. 5.008/12 foi sancionada antes dos exercícios financeiros de 2014 e 2015, bem como que esta Lei não foi objeto de Ação Direta de Inconstitucionalidade. Outrossim, o impacto financeiro causado pela Lei n. 5.108/2012 deveria ter sido estimado pelo Réu, não sendo cabível a alegação de falta de recursos para descumprir a Lei anos após a sua promulgação, notadamente quando as duas primeiras parcelas do reajuste chegaram a ser satisfeitas. Em outras palavras, não é possível que o Ente Estatal cumpra parcialmente a Lei e, na implementação da última parcela, suscite a suspensão da sua eficácia em razão da crise financeira, como argumento apto a mitigar os seus efeitos financeiros” (ID. 21872284 - Pág. 6). Como se vê, acolher a tese recursal também demandaria o reexame de provas, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1310799 AgR, Ministro LUIZ FUX (Presidente), DJe 20/5/2021). Da mesma forma, não cabe dar curso ao inconformismo lastreado nas alíneas “b” e “d”, ambas do permissivo constitucional. Isso porque o acórdão combatido sequer declarou a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, nem julgou válida lei local contestada em face de lei federal, condições formais indispensáveis à viabilidade do extraordinário fundado nessas alíneas. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016